Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715078-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS AGRAVADO: AUREA DE SOUSA COELHO D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 35896825, não se conformando, deve a parte interpor o recurso cabível. Importante consignar que não cabe emenda em recurso, não sendo possível juntada de documentos de forma extemporânea. Prossiga-se o feito conforme determinado em decisão de ID 35369461. Brasília, 2 de junho de 2022 12:36:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador